Tribunal: STJ
Processo: 0004182-69.2017.4.01.4300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583516 - TO (2024/0074856-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO
AGRAVADO
: THAYSSA CAROLLINE PEREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
LAVAGEM DE
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que, conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial, com
fundamento nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região que absolveu os acusados quanto ao crime de
lavagem de dinheiro (art. 1o da
.
Lei no 9.613/1998)
2. O agravante sustenta que os depósitos fracionados realizados em curto espaço de tempo,
inclusive em contas de terceiros, logo após os crimes patrimoniais praticados contra
agências dos Correios, seriam suficientes para caracterizar a conduta típica de ocultação ou
dissimulação, configurando o delito de lavagem de capitais. Argumenta que a controvérsia
envolveria mera revaloração jurídica das premissas fáticas, não incidindo o óbice da
Súmula 7 do STJ, e que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a
jurisprudência desta Corte, afastando a aplicação da Súmula 83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os depósitos fracionados realizados em
curto espaço de tempo, inclusive em contas de terceiros, logo após os crimes patrimoniais
praticados contra agências dos Correios, configuram o delito de lavagem de capitais,
considerando a necessidade de demonstração do dolo específico e do nexo causal entre o
delito antecedente e os valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54003312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d5f36d3-56c8-495f-a94b-0e06c7a7cc9e

4. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região concluiu pela ausência de
demonstração do elemento subjetivo específico do tipo penal, consistente na finalidade de
ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores, e pela inexistência de sofisticação,
dissimulação ou desvinculação apta a emprestar aparência de licitude ao produto do crime.
5. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o simples depósito de valores ilícitos em
conta própria não configura, por si só, o crime de lavagem de dinheiro.
6. Quanto aos depósitos realizados em contas de terceiros, o Tribunal de origem concluiu
que não ficou suficientemente demonstrado o nexo entre o delito antecedente e os valores
depositados, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório na via do recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
7. A pretensão ministerial de revaloração jurídica das circunstâncias concretas do caso
exige nova apreciação de elementos já valorados pelas instâncias ordinárias, o que
extrapola os limites da cognição excepcional.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, que distingue o mero depósito de valores ou sua utilização da efetiva
estruturação voltada à ocultação ou dissimulação, atraindo corretamente a incidência da
Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O simples depósito de valores ilícitos em conta própria não configura, por si só, o crime
2.
de lavagem de dinheiro.
A pretensão de revaloração jurídica que exige nova apreciação
de elementos já valorados pelas instâncias ordinárias extrapola os limites da cognição
3.
excepcional do recurso especial.
A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento do conjunto
4.
fático-probatório na via do recurso especial.
A Súmula 83 do STJ é aplicável quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
o; Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Lei no 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 458/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16.09.2009,
DJe 18.12.2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54003312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d5f36d3-56c8-495f-a94b-0e06c7a7cc9e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583516 - TO (2024/0074856-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO
AGRAVADO
: THAYSSA CAROLLINE PEREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
LAVAGEM DE
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que, conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial, com
fundamento nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região que absolveu os acusados quanto ao crime de
lavagem de dinheiro (art. 1o da
.
Lei no 9.613/1998)
2. O agravante sustenta que os depósitos fracionados realizados em curto espaço de tempo,
inclusive em contas de terceiros, logo após os crimes patrimoniais praticados contra
agências dos Correios, seriam suficientes para caracterizar a conduta típica de ocultação ou
dissimulação, configurando o delito de lavagem de capitais. Argumenta que a controvérsia
envolveria mera revaloração jurídica das premissas fáticas, não incidindo o óbice da
Súmula 7 do STJ, e que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a
jurisprudência desta Corte, afastando a aplicação da Súmula 83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os depósitos fracionados realizados em
curto espaço de tempo, inclusive em contas de terceiros, logo após os crimes patrimoniais
Documento eletrônico VDA53920670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:27
Código de Controle do Documento: cc20fddc-d5f6-4b84-88a6-edb3f67d5240

praticados contra agências dos Correios, configuram o delito de lavagem de capitais,
considerando a necessidade de demonstração do dolo específico e do nexo causal entre o
delito antecedente e os valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região concluiu pela ausência de
demonstração do elemento subjetivo específico do tipo penal, consistente na finalidade de
ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores, e pela inexistência de sofisticação,
dissimulação ou desvinculação apta a emprestar aparência de licitude ao produto do crime.
5. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o simples depósito de valores ilícitos em
conta própria não configura, por si só, o crime de lavagem de dinheiro.
6. Quanto aos depósitos realizados em contas de terceiros, o Tribunal de origem concluiu
que não ficou suficientemente demonstrado o nexo entre o delito antecedente e os valores
depositados, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório na via do recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
7. A pretensão ministerial de revaloração jurídica das circunstâncias concretas do caso
exige nova apreciação de elementos já valorados pelas instâncias ordinárias, o que
extrapola os limites da cognição excepcional.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, que distingue o mero depósito de valores ou sua utilização da efetiva
estruturação voltada à ocultação ou dissimulação, atraindo corretamente a incidência da
Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O simples depósito de valores ilícitos em conta própria não configura, por si só, o crime
2.
de lavagem de dinheiro.
A pretensão de revaloração jurídica que exige nova apreciação
de elementos já valorados pelas instâncias ordinárias extrapola os limites da cognição
3.
excepcional do recurso especial.
A Súmula 7 do STJ impede o revolvimento do conjunto
4.
fático-probatório na via do recurso especial.
A Súmula 83 do STJ é aplicável quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53920670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:27
Código de Controle do Documento: cc20fddc-d5f6-4b84-88a6-edb3f67d5240

Dispositivos relevantes citados:
o; Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Lei no 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 458/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16.09.2009,
DJe 18.12.2009.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática deste Relator que, conhecendo do agravo, não
conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal
de Justiça, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que absolveu
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO e THAYSSA CAROLLINE PEREIRA
TEIXEIRA quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da
.
Lei no 9.613/1998)
No presente recurso, o agravante reitera os argumentos já deduzidos na apelação
e no recurso especial, insistindo que os depósitos fracionados realizados em curto espaço
de tempo, inclusive em contas de terceiros, logo após os crimes patrimoniais praticados
contra agências dos Correios, seriam suficientes para caracterizar a conduta típica de
ocultação ou dissimulação, configurando o delito de lavagem de capitais. Sustenta, ainda,
que a controvérsia envolveria mera revaloração jurídica das premissas fáticas, não
incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ, e que o acórdão recorrido não estaria em
consonância com a jurisprudência desta Corte, afastando a aplicação da Súmula 83.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, para que seja conhecido e
provido o recurso especial, com a consequente condenação dos agravados pelo crime do
o da
art. 1
Lei no 9.613/1998.
VOTO

O agravo regimental não merece provimento.
O Ministério Público Federal não apresenta argumentos novos ou aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e
rejeitadas, tanto na decisão monocrática quanto nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53920670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:27
Código de Controle do Documento: cc20fddc-d5f6-4b84-88a6-edb3f67d5240

Conforme consignado, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região foi
expresso ao afirmar que não restou demonstrado o elemento subjetivo específico do tipo
penal, consistente na finalidade de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores,
assentando que os depósitos identificados — ainda que fracionados — não revelaram
sofisticação, dissimulação ou desvinculação apta a emprestar aparência de licitude ao
produto do crime, mas, quando muito, mero proveito econômico.
No que se refere aos valores depositados nas próprias contas dos acusados, a
Corte de origem concluiu, de forma categórica, pela ausência de dolo específico,
entendimento alinhado à jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o simples depósito de valores ilícitos em conta própria não configura, por si
só, o crime de lavagem de dinheiro.
Quanto aos depósitos realizados em contas de terceiros, o Tribunal de origem
assentou, com base na prova produzida, que não ficou suficientemente demonstrado o nexo
entre o delito antecedente e os valores depositados, conclusão que não pode ser infirmada
sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A pretensão ministerial, embora apresentada sob o rótulo de revaloração
jurídica, exige, na prática, nova apreciação das circunstâncias concretas do caso,
notadamente para inferir dolo, nexo causal e finalidade de dissimulação a partir de
elementos já valorados pelas instâncias ordinárias. Tal providência extrapola os limites da
cognição excepcional.
Além disso, como destacado na decisão agravada, o acórdão recorrido está em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, que distingue o mero depósito
de valores ou sua utilização da efetiva estruturação voltada à ocultação ou dissimulação,
atraindo corretamente a incidência da Súmula 83 do STJ.
O julgado citado pelo Tribunal de origem realmente serve de referência para
fundamentar o entendimento em tela, por isso o repito:

"PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE
OCULTAR OU DISSIMULAR. NECESSIDADE. CRIME DERIVADO,
ACESSÓRIO OU PARASITÁRIO. EXIGÊNCIA DE DELITO
ANTERIOR.
PUNIÇÕES
AUTÔNOMAS.
EXISTÊNCIA
DE
CONCURSO
DE
CRIMES.
CONFIGURAÇÃO
DE
CRIME
ANTECEDENTE.
DESNECESSIDADE
DE
PARTICIPAÇÃO.
PRECEDENTES.
JURISDIÇÃO
PENAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53920670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:27
Código de Controle do Documento: cc20fddc-d5f6-4b84-88a6-edb3f67d5240

EMPRÉSTIMO DE REGRESSO. DENÚNCIA RECEBIDA.
I - O mero proveito econômico do produto do crime não configura
lavagem de dinheiro, que requer a prática das condutas de ocultar ou
dissimular. Assim, não há que se falar em lavagem de dinheiro se, com o
produto do crime, o agente se limita a depositar o dinheiro em conta de
sua própria titularidade, paga contas ou consome os valores em viagens
ou restaurantes. (...)"
(STJ - Corte Especial - APn 458/SP - rel. Ministro Fernando
Gonçalves - j. 16.09.2009 - DJe 18.12.2009)

Não chegou a ficar caracterizado, segundo as instâncias ordinárias, o que se
chama de
, que são depósitos fracionados em espécie, de tal modo que para haver
smurfing
a reforma do que o Tribunal de origem concluiu dependeria de revolvimento do conjunto
fático-probatório.
Desse modo, não há falar em violação direta ao
o da
mas
art. 1
Lei no 9.613/1998,
sim em inconformismo do agravante com a valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias, o que não autoriza o processamento do recurso especial nem a reforma da
decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53920670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:27
Código de Controle do Documento: cc20fddc-d5f6-4b84-88a6-edb3f67d5240

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0074856-7
AREsp 2.583.516 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00041826920174014300
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO
AGRAVADO
: THAYSSA CAROLLINE PEREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CORRÉU
: JOHANES HUSSEN LOPES FERNANDES
CORRÉU
: ALEXANDRO FERREIRA DE SOUZA VIANA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO
AGRAVADO
: THAYSSA CAROLLINE PEREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155<50470<05230@
2024/0074856-7 - AREsp 2583516 Petição : 2025/0120540-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:18
Código de Controle do Documento: 08E0F922-850F-4697-AE59-C4C5E1DA494F